Tribunal: STF
Processo: Rcl 46090
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Terminal Químico de Aratu S/A – Tequimar, em 2.3.2021, contra ato do Presidente da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, nos autos do Recurso Ordinário n. 0000191-71.2015.5.06.0191, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
O caso
    2. Em 30.3.2017, a Procuradoria Regional do Trabalho da Sexta Região ajuizou a Ação Civil Pública n. 0000191-71.2015.5.06.0191 objetivando a condenação da reclamante a abster-se de “inserir, em Acordo Coletivo de Trabalho, cláusula que preveja a possibilidade de os empregados que laboram em turnos ininterruptos de revezamento cumprirem jornada diária superior a 8 (oito) horas diárias, inclusive por meio de dobra de turno, e ainda que indicada a possibilidade de compensação” e “de prorrogar a jornada de trabalho dos empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento para além da oitava hora diária” e, ainda, a condenar a reclamante ao pagamento de indenização do dano moral coletivo (fl. 14, doc. 5).
    Em 26.6.2019, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Ipojuca/PE julgou procedentes, em parte, os pedidos (fl. 116, doc. 7), decisão contra a qual Terminal Químico de Aratu S/A – Tequimar interpôs recurso ordinário (fl. 132, doc. 7) e a Procuradoria Regional do Trabalho da Sexta Região opôs embargos de declaração (fl. 13, doc. 8), rejeitados.
    Em 17.11.2020, Terminal Químico de Aratu S/A – Tequimar peticionou nos autos do Recurso Ordinário n. 0000191-71.2015.5.06.0191 requerendo o sobrestamento do feito em razão da determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046 (fl. 83, doc. 8). Entretanto, em 15.1.2021, a Presidência da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região incluiu o processo na pauta de julgamento para a sessão de 3.2.2021 (fl. 86, doc. 8).
    A reclamante informa que, “mesmo diante do tema de repercussão geral – Tema 1046 – de conhecimento público do STF e, existindo ainda a petição de sobrestamento, pendente de apreciação, a Segunda Turma do Tribunal Regional da 6ª região determinou o julgamento do feito, com inclusão do processo em pauta de julgamento para o dia 03/02/2021” (fl. 2), julgamento foi suspenso pelo pedido de vista e reincluído para conclusão do julgamento na sessão de 3.3.2021.
    Sustenta que “o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região vem descumprindo determinação desta Corte Superior ao praticar atos em processo cuja temática abrange única e exclusivamente a aplicabilidade de normas de acordo coletivo, abarcado pelo Tema 1046 de repercussão geral, no qual a Suprema Corte já determinou os sobrestamentos dos feitos que tramitam em todo território nacional” (fl. 4).
    Requer medida liminar para “suspender a decisão impugnada, determinando de pronto a retirada do processo da pauta de julgamento, bem como seu sobrestamento” (fl. 9).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “ca[ssar] a decisão exorbitante que determina a inclusão do processo em pauta de julgamento, determinando o sobrestamento do processo nos termos do Tema 1.046 de repercussão geral desta corte”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao incluir em pauta de julgamento o Recurso Ordinário n. 0000191-71.2015.5.06.0191, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    5. Na espécie em exame, o Recurso Ordinário n. 0000191-71.2015.5.06.0191 foi incluído em pauta em 15.1.2021 e iniciado seu julgamento em 3.2.2021, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Pela petição inicial da ação civil pública em foco, verifica-se que a pretensão da Procuradoria Regional do Trabalho da Sexta Região consiste no reconhecimento da vedação de inclusão nos acordos coletivos de trabalho firmados entre a reclamante e seus empregados da possibilidade de “prorroga[ção da] jornada de trabalho dos empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento para além da oitava hora diária”, mediante dobra de turno, independentemente de haver previsão de compensação (fl. 14, doc. 5).
    Constata-se que a controvérsia na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, por cuidar da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.321-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Maittra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S.A., em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR 12958-96.2016.5.15.0007, do Tribunal Superior do Trabalho. (…)
    Nesses termos verifico que, nas alegações do recurso de revista interposto, a ora reclamante sustentou o seguinte:
    “O cerne da questão a ser apreciada por este Colendo Superior Tribunal do Trabalho, é quanto a validade dos acordos de turnos ininterruptos de revezamento acordados com o sindicato da categoria anexados aos autos – Fls. 187/204, os quais a 3ª Câmara do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho declarou nulo sob o seguinte fundamento”. (eDOC 7, p. 7) (…)
    Verifico ainda que, requerida a suspensão processual com fulcro no despacho de sobrestamento nos autos RE-RG 1.121.633/GO, de minha relatoria, a autoridade reclamada deixou de se manifestar sobre o pedido. (eDOC 8, pp. 7-9)
    Pois bem.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.262, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl-MC 37.038, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2019; Rcl-MC 37.465, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2019.
    Ante o exposto, (…) defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão da Processo 12958-96.2016.5.15.0007 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 22.2.2021).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se também como exemplos as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    6. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora